Tribunal: TJBA
Processo: 8102985-19.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102985-19.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA

Advogado(s)
:
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR, ANTONIO CARLOS CERQUEIRA SANCHES

APELADO: O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO GOMES DE OLIVEIRA, RAFAEL ESPINOLA TORRES, MARIA DE FATIMA LANG AGE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha reconhecido vício em produto e determinado a restituição do valor pago, afastou a condenação por danos morais. A parte autora sustenta que o produto apresentou defeito em curto período de uso, permaneceu por mais de 30 dias em assistência técnica sem solução eficaz e houve recusa de novo atendimento, mesmo no prazo de garantia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a falha na prestação do serviço de assistência técnica, aliada à não solução do vício do produto no prazo legal e à recusa de novo atendimento, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios do produto.

Restou comprovada a existência de vício no produto, bem como a ineficácia do reparo realizado pela assistência técnica, que reteve o bem por período superior a 30 dias sem solução.

A ausência de comprovação de mau uso e a persistência do defeito evidenciam falha na prestação do serviço e descumprimento do art. 18 do CDC.

A situação ultrapassa o mero aborrecimento, pois houve privação do uso do bem, sucessivas tentativas frustradas de solução e recusa de novo atendimento dentro do prazo de garantia, configurando dano moral indenizável.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, para reformar parcialmente a sentença e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
: “1. A não solução de vício do produto no prazo legal, aliada à falha reiterada da assistência técnica, configura dano moral indenizável. 2. A recusa de atendimento durante o prazo de garantia reforça a ilicitude da conduta do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8006397-52.2022.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 06.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8102985-19.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA e como apelada O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.